Tribunal: TJES
Processo: 5013554-78.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013554-78.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA

AGRAVADO: EDUARDO RIBEIRO JUNIOR

RELATOR(A):

DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ELIMINAÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA EM EDITAL. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo MUNICÍPIO DE SERRA contra decisão da MM. Juíza de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal que, nos autos da ação ordinária ajuizada por EDUARDO RIBEIRO JUNIOR, deferiu tutela de urgência para suspender a eliminação do candidato no concurso público para Agente Comunitário de Segurança (Edital nº 001/2023), permitindo sua participação nas fases subsequentes do certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a legalidade da eliminação de candidato que, na fase de investigação social, deixou de apresentar certidões obrigatórias exigidas pelo edital e pelo Decreto Municipal nº 5.544/23.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O edital do concurso público tem força normativa, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos, nos termos dos princípios da legalidade, isonomia, impessoalidade e vinculação ao instrumento convocatório.

O Decreto Municipal nº 5.544/23 exige expressamente a apresentação das certidões de execução cível e fiscal da Justiça Federal e Estadual ou do Distrito Federal referentes aos últimos cinco anos como requisito indispensável para a continuidade na investigação social.

A ausência de apresentação dos documentos exigidos no prazo estipulado configura descumprimento das regras do certame, legitimando a eliminação do candidato, conforme previsto no art. 9º, I, do referido decreto.

A possibilidade de entrega da documentação em momento posterior ao estabelecido no edital configuraria tratamento desigual em relação aos demais candidatos e violaria os princípios da isonomia e da vinculação ao edital.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reafirma que o descumprimento das regras editalícias autoriza a eliminação do candidato, sendo indevido conferir prazo suplementar para regularização documental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O edital do concurso público vincula tanto a Administração quanto os candidatos, sendo legítima a eliminação daquele que não cumpre os requisitos expressamente previstos.

A ausência de apresentação de documentos obrigatórios na fase de investigação social caracteriza descumprimento das regras do certame e justifica a exclusão do candidato.

A concessão de prazo suplementar para entrega da documentação implicaria tratamento desigual entre candidatos e violaria os princípios da legalidade, isonomia e vinculação ao edital.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto Municipal nº 5.544/23, arts. 6º, VI, “a” e “b”, e 9º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS n. 70.835/RO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023; STJ, AgInt no RMS 52.538/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 26/9/2018; TJES, AI nº 5000810-90.2020.8.08.0000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 3ª Câmara Cível, julgado em 12/11/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5013554-78.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
:
MUNICÍPIO DE SERRA

AGRAVADO
:
EDUARDO RIBEIRO JUNIOR

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MUNICÍPIO DE SERRA
em face da decisão proferida pela MM Juíza de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal daquele Juízo, nos autos da ação ordinária ajuizada por
EDUARDO RIBEIRO JUNIOR,
que deferiu o pedido liminar para suspender os efeitos da eliminação do recorrido no concurso público para o cargo de Agente Comunitário de Segurança, Edital nº 001/2023, permitindo sua participação nas demais fases do certame.

Em suas razões de id. 9766482, alega o agravante que o agravado deixou de apresentar as certidões de execução cível e fiscal do local em que residiu nos últimos 05 (cinco) anos, em claro descumprimento ao determinado no item 3.1, “e” do citado edital e dos arts. 6º, VI, “a” e “b”, e 9º, I, ambos do Decreto nº 5.544/23.

Diante da ausência de apresentação da documentação, o candidato foi considerado “
não aprovado
”, sendo a etapa de investigação social regulamentada pelo citado Decreto.

Destaca que ofertar nova oportunidade ao recorrido de apresentar a documentação omissa em recurso administrativo fere os princípios da vinculação ao edital, legalidade e isonomia.

Por fim, informa que a reintegração do candidato ao certame afetou a esfera jurídica daqueles que estavam a sua frente, pois foram deslocados para posições posteriores de classificação.

Requereu o deferimento de efeito suspensivo da decisão

impugnada e, no mérito, seja ela revogada.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Discute-se no presente recurso a legalidade do ato de eliminação de candidato que, na fase de investigação social, deixou de apresentar documentação exigida.

O concurso público para provimento do cargo de Agente Comunitário de Segurança do Município de Serra foi regido pelo edital 001/2023 e pelo Decreto Municipal 5.544/23, que assim disciplinavam a questão:

Art. 1º A investigação social consiste em uma das etapas do concurso para ingresso no cargo de Agente Comunitário de Segurança da Guarda Civil Municipal e tem por objetivo verificar se o candidato possui idoneidade moral, reputação ilibada e conduta irrepreensível para o exercício das atribuições inerentes ao cargo.

Art. 6º O candidato deverá apresentar os originais dos seguintes documentos, todos indispensáveis ao prosseguimento da investigação social:

VI - certidões de execução cível e fiscal da cidade/ município onde reside/residiu nos últimos cinco anos:

a) da Justiça Federal;

b) da Justiça Estadual ou do Distrito Federal.

Art. 9º Será considerado “não aprovado” e passível de eliminação do concurso público, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, o candidato que:

I - deixar de apresentar quaisquer dos documentos solicitados nos arts. 5º, 6º e 7° deste Decreto, nos prazos estabelecidos em Edital ou outro instrumento convocatório;

V - tiver omitido informações ou faltado com a verdade, quando do preenchimento da Ficha de Informações Pessoais e das declarações citadas neste decreto.

Como se verifica, a apresentação das certidões previstas nas alíneas “a” e “b” supratranscritas era obrigatória, razão pela qual legítima a exclusão do candidato que deixa de cumprir as regras do certame.

A alegação de que encaminhou todas as certidões pendentes no recurso administrativo, bem como o suposto excesso de rigor adotado não se sustenta, pois, desde o momento em que publicado o edital, o recorrido tinha ciência acerca de suas exigências.

O edital, como visto, ainda previu em seu art. 9° que seria eliminado do concurso público o candidato que deixasse de apresentar os documentos solicitados no Decreto Municipal 5.544/23, não podendo alegar seu desconhecimento.

Nesse sentido, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

No caso em tela, portanto, não há nada que justifique ou ampare direito líquido e certo de
candidato que simplesmente deixa de entregar a documentação exigida em momento determinado,
sob pena expressa de indeferimento, para entregar a documentação em momento diverso daquele estabelecido no edital,
o que implicaria evidente vantagem sobre os demais candidatos, estando o acórdão de origem em perfeita consonância com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência dominante no STJ.
Nesse sentido: AgInt no RMS 52.538/MG, rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 26.9.2018.) 5. Agravo Interno não provido. (AgInt no RMS n. 70.835/RO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023.)

Assim, não tendo o agravado cumprido as regras do processo seletivo, não se verifica ilegalidade no ato de eliminação, sendo que entendimento contrário implicaria ofensa aos princípios da legalidade, isonomia, impessoalidade e vinculação aos termos do edital.

Nesse sentido, jurisprudência deste Sodalício:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ELIMINAÇÃO EM PROCESSO SELETIVO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO EXIGIDO NO EDITAL. MANIFESTAÇÃO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES PARA A CONCLUSÃO EXTERNADA. RECURSO DESPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. 1) O edital é a lei interna do concurso público, vinculando não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, com regras dirigidas à observância do princípio da igualdade. 2)
Na espécie, não apresentado tempestivamente documento exigido no edital (declaração do empregador) para comprovação da experiência profissional por erro próprio do concursado, é legítima a eliminação do candidato, porquanto as normas impostas pelos editais de concursos públicos são de observância compulsória, em homenagem aos princípios constitucionais da legalidade e da isonomia.
3) Resta demonstrado, mediante fundamentação suficiente sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da matéria, que não foram preenchidos os requisitos do art. 300, CPC a autorizar a reforma da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, não havendo possibilidade de garantir o retorno ao certame, tampouco a reserva de vaga ao recorrente. 4) Agravo de Instrumento desprovido. Embargos de Declaração prejudicados. Data: 12/Nov/2020, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 5000810-90.2020.8.08.0000, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO

Firme nas razões expostas,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso, para revogar a decisão agravada
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)